Tribunal: TJSP
Processo: 2249115-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela METROJUR-Associação dos Advogados da Companhia do Metropolitano de São Paulo contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária em cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios. A agravante pleiteia o diferimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela METROJUR-Associação dos Advogados da Companhia do Metropolitano de São Paulo contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária em cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios. A agravante pleiteia o diferimento do pagamento das custas, conforme artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado está dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais em cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, conforme o artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. O artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabelece que o advogado não precisa adiantar o pagamento das custas processuais em ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final se tiver dado causa ao processo.
4. A decisão agravada foi reformada com base na constitucionalidade do dispositivo, que não isenta o pagamento, mas apenas posterga sua exigibilidade, facilitando o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 82, § 3o, do CPC, permite o diferimento do pagamento das custas processuais em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. A norma é de natureza processual e não tributária, vinculando a Justiça Estadual.